Tribunal: TJBA
Processo: 0021434-40.2017.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0021434-40.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: MUNICIPIO DE ITUACU Advogado(s): ACORDÃO Procedimento Comum Cível n. 0021434-40.2017.8.05.0000 Polo ativo: Estado da Bahia Polo passivo: Município de Ituaçu Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão: Órgão Especial EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PROPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo Estado da Bahia em face do Município de Ituaçu, objetivando o reconhecimento do domínio sobre imóvel urbano localizado na Rua Afrísio Vieira Lima, sob alegação de posse contínua, mansa e pacífica no prazo exigido em lei. O réu contestou, alegando ausência dos requisitos legais para a usucapião e inexistência de animus domini, por tratar-se de posse decorrente de autorização municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a saber se o Estado da Bahia exerceu posse sobre o imóvel em questão, de forma ininterrupta, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo necessário à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC). III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de registro imobiliário do imóvel não afasta, por si só, a possibilidade de usucapião, desde que comprovada a posse nos moldes legais. A jurisprudência do STJ reconhece que, inexistindo registro em nome do poder público, não há presunção de se tratar de bem público. 4. No entanto, os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a posse ad usucapionem pelo Estado da Bahia, haja vista que parte deles foi unilateralmente emitida e outros demonstram a alternância de uso do imóvel entre Estado e Município, o que descaracteriza a posse contínua e com animus domini. 5. A prova testemunhal colhida confirmou a alternância na ocupação do imóvel e revelou que, após o uso pelo Estado, houve desocupação e posterior utilização pelo Município, inclusive com reformas e cessão para funcionamento do DETRAN, enfraquecendo a tese de posse exclusiva e ininterrupta pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Pedido improcedente. Tese: “1. A inexistência de registro imobiliário não impede, em tese, a usucapião, desde que comprovada a posse nos moldes do art. 1.238 do Código Civil. 2. A posse exercida de forma descontínua, alternada entre entes públicos, e sem animus domini, não autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Civil, art. 1.196 e art. 1.238; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 183, § 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, REsp 674.558/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.10.2009, DJe 26.10.2009. · STJ, AgInt no AREsp 936.508/PI, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018. · STJ, REsp 964.223/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.10.2011, DJe 04.11.2011. · TJBA, PCC nº 0026948-42.2015.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Tribunal Pleno, j. 15.09.2021. · TJBA, APL nº 0000387-18.2008.8.05.0261, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, pub. 02.08.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0021434-40.2017.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado o MUNÍCIPIO DE ITUAÇU. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em julgar improcedente a ação de Usucapião, nos termos do voto do relator.